Tribunal: TJDFT
Processo: 0708578-62.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CONSIDERAÇÃO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO E DOS RECURSOS DO ALIMENTANTE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. GASTOS COM MATERIAL E UNIFORME ESCOLAR. CONTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA ENTRE OS GENITORES. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser pagos diante da necessidade de quem os reclama e na possibilidade de quem se vê obrigado a pagar tal verba.
2. Não suficiente, o art. 1.703 do mesmo Diploma Legal impõe a observância de proporcionalidade, dada a obrigação conjunta dos genitores em ofertar alimentos a seus filhos, em decorrência do poder familiar pelos primeiros exercido.
3. Observado o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade na r. sentença de origem, sem comprovações de circunstâncias capazes de reduzir o patamar fixado pelo juízo a quo, mantém-se tal percentual.
4. É possível ao genitor da alimentanda contribuir com metade dos gastos com material e uniforme escolares, pois se trata de gasto eventual, o qual não irá onerá-lo em demasia.
5. Negou-se provimento ao apelo.